Tribunal: STF
Processo: ARE 1371355
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVIDA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCOCRRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementados:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO DO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL. AVENTADAS INFRAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E INVIABILIDADE DE DESCONTOS SUPERIORES A 50% DO VALOR DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. MATÉRIAS NÃO ABORDADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PARTICULAR. 



    Configuram-se inovação recursal os argumentos que somente foram sustentados neste grau de jurisdição e sequer submetidos à apreciação do juízo de origem, hipótese que inviabiliza o conhecimento de parte do recurso por este Sodalício, sob pena de incidir-se em supressão de instância.



    ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DO DEFICIT FINANCEIRO DA ENTIDADE E ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DESCONTADO, TENCIONANDO A LIMITAÇÃO A 30% DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A PEÇA CONTESTATÓRIA. ARGUMENTO DE FALTA DE PROVAS DO DESÁGIO E PLEITO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS LANÇADOS APÓS A DEFESA E REITERADOS NO APELO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DA LIDE. MANIFESTA MUDANÇA DA CAUSA DE PEDIR. INTELIGÊNCIA DO ART. 329, I E II, DO CPC/15. RECLAMO NÃO CONHECIDO NOS PONTOS.



    ‘Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, em homenagem ao princípio da estabilidade da demanda’ (AC n. 0301319-42.2015.8.24.0039, rel. Des. Monteiro Rocha, j. em 20.03.2018)



    ALMEJADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS EM VIRTUDE DO DEFICIT AFERIDO ENTRE JULHO DE 2011 E JULHO DE 2014, PORQUANTO O PLANO VIGENTE A DATA DA APOSENTAÇAO NÃO PREVIA TAIS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME DE CUSTEIO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSITIVO ENCARGO DOS PARTICIPANTES. EXEGESE DOS ARTS. 19, II E 21, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001. TESE RECHAÇADA. 



    ‘1 Nas relações jurídicas atinentes ao regime de previdência privada complementar, os participantes, quando preenchidas as condições necessárias para a aposentação, passam a ter direito adquirido sobre o regime de benefícios, mas não sobre o regime de custeio, que pode ser alterado para manter o equilíbrio atuarial do plano em casos, por exemplo, de déficit. 2 Ausentes os requisitos autorizadores - a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo -, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada para o fim de suspender o desconto de contribuição extraordinária sobre o benefício dos participantes aposentados do fundo previdenciário privado.’ (AI n. 4002577-10.2018.8.24.0000, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 24.07.2018). 



    HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ESTIPULAÇÃO NO PATAMAR DE 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA EM FAVOR DO PATRONO DA DEMANDADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (e-doc. 11).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. 



    ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ARESTO QUE TRATOU DA MATÉRIA DE FORMA HIALINA. REDISCUSSÃO DE TEMA EXAMINADO PELO VOTO. INEXISTÊNCIA DE MÁCULAS. REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC/15, INATENDIDOS. RECLAMO INTERPOSTO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR AS MATÉRIAS CONTRÁRIAS AOS INTERESSES DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.



    PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE ANTE A SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. 



    HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS. 



    ACLARATÓRIOS REJEITADOS.” (e-doc. 14)



    2. No recurso extraordinário, movido com fulcro no art. 102, III, ‘a”, da CRFB, o recorrente aponta a violação dos arts. 1º, inc. III, e 6º, caput, da Constituição da República. Alega que os descontos realizados pela recorrida em seu benefício previdenciário chegam a 50% (cinquenta por cento), o que lhe traz prejuízos e resulta na inobservância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustenta não haver supressão de instância, tendo em vista que a causa de pedir da ação é justamente a abusividade dos descontos. 



    3. A recorrida, em contrarrazões, manifesta-se pelo acerto do acórdão recorrido (e-doc. 18, p. 38-65). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. No recurso extraordinário interposto, não houve a efetiva e suficiente demonstração de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. No particular, o recorrente limitou-se a fazer constar das razões do recurso o que se segue (e-doc. 17, p. 2): “In casu, existem questões relevantes do ponto de vista social, jurídico e econômico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa”. Apenas isto.



    5. A existência de repercussão geral do tema constitucional controvertido é requisito que demanda a comprovação, no caso concreto, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, sem a devida comprovação das circunstâncias que justificam a atuação do Supremo em sede extraordinária, não é suficiente para o atendimento de tal pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



     (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais e a gratuidade de justiça deferida na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator